Tribunal: TJDFT
Processo: 0744003-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0744003-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CP MARRA INTELIGENCIA CONTABIL LTDA RECORRIDO: SERGIO COUTINHO FEIJO D E S P A C H O Vistos etc. Foi interposto recurso pela parte ré CP MARRA INTELIGENCIA CONTABIL LTDA contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília (ID. 54889214). I. Cabimento Apesar de interposto recurso com a denominação apelação, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade e recebido como recurso inominado, pois não se há de considerá-lo erro grosseiro, mas mero equívoco, em razão da correspondência do recurso inominado com o recurso de apelação previsto no CPC. Ressalte-se que foi observado o prazo de 10 dias para sua interposição, consoante art. 42 da Lei 9.099/95. II. Preparo No presente caso, o recorrente, apesar de ter interposto apelação, a qual também exige o recolhimento de preparo recursal comprovado no ato da interposição (art. 1.007 CPC/15), não requereu os benefícios da justiça gratuita, tampouco fez prova do cumprimento do requisito objetivo de admissibilidade recursal. Quanto ao tema, nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já efetuou o pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo recursal, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Quanto ao tema, ressalta-se o seguinte julgado desta Turma do TJDFT: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado interposto face a sua deserção. Em suas razões, agravante alega que o recurso foi julgado deserto sem ter sido dada a oportunidade de juntada da guia paga, cerceando o direito do recorrente ao duplo grau de jurisdição e o direito à recorribilidade das decisões judiciais. Sustenta que os valores foram recolhidos tempestivamente. Requer seja intimada a parte agravante para, dentro do prazo legal, comprovar o preparo tempestivamente pago. II. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais "Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias". Ausente a retratação pelo Relator, submete-se o presente agravo interno à apreciação pelo órgão colegiado. III. No caso, quando da interposição do recurso inominado, a parte recorrente colacionou aos autos apenas os documentos de ID 51569803 e 51569804. A referida documentação corresponde apenas à guia e comprovante de pagamento das custas processuais ("guia inicial"), deixando a parte recorrente de apresentar a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal ("guia recurso"), em desconformidade com o exigido no art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95. IV. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31, caput e §1o do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção. V. Neste sentido, consta expressamente no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". No mesmo sentido, estabelece o Enunciado 80 do Fonaje que: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva". VI. Importante elucidar que o CPC somente incide de forma subsidiária, não existindo a alegada afronta aos dispositivos daquele Código, visto que o artigo 1.007 do CPC não se aplica no âmbito dos Juizados, conforme consta expressamente na decisão agravada. Consoante o enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1.007 do CPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Isso porque inexiste lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. VII. Do mesmo modo, não há que se falar em ofensa ao artigo 932 parágrafo único do CPC, face a inaplicabilidade da referida norma no sistema dos Juizados, que possui as mencionadas regras expressas que impõem o reconhecimento da deserção quando da ausência de comprovação nos autos do pagamento das custas e preparo no prazo de 48 horas. VIII. Precedente: "Os agravantes, quando da interposição do recurso, se limitaram a recolher o preparo, sem, contudo, comprovarem o pagamento das custas processuais. Trata-se, pois, de erro de procedimento que não pode ser convalidado. Além disso, não se admite a reabertura de prazo para o pagamento e juntada posterior do comprovante, pois no sistema dos Juizados não se aplica o artigo 1.007 do CPC, diante do regime próprio de recolhimento de despesas processuais. Assim, o recurso inominado é deserto." (Acórdão 1400520, 07068778520208070019, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: (Acórdão 1600143, 07006928320228079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1600628, 07573305920218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IX. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1812670, 07084509520238070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Intimem-se. Cumpra-se. Prazo para manifestação: 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito